Tribunal: TJSP
Processo: 1011773-31.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de turismo – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – LEGITIMIDADE DA DEMANDADA – Verificada – Ré que integra a cadeia de fornecimento do serviço de hospedagem – Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores da cadeia de consumo, de acordo com o que determinam os art. 7o e 14 do CDC – LEGITIMIDADE DA COAUTORA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços de turismo – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – LEGITIMIDADE DA DEMANDADA – Verificada – Ré que integra a cadeia de fornecimento do serviço de hospedagem – Responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores da cadeia de consumo, de acordo com o que determinam os art. 7o e 14 do CDC – LEGITIMIDADE DA COAUTORA BRUNA – Verificada – Reserva feita para dois hóspedes, sendo Bruna companheira do contratante Thiago – Requerente que também foi vítima do cancelamento da hospedagem no dia em que esta se iniciaria – Consumidora por equiparação – Art. 17 do CDC – MÉRITO – Relação de consumo – Falha na prestação do serviço – Cancelamento da reserva por parceiro da ré que configura risco da atividade por ela desenvolvida – DANO MATERIAL – Prejuízo patrimonial comprovado – Restituição da diferença relativa à reserva cancelada e à efetivamente realizada que se impõe – DANO MORAL – Configuração – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Valor insuficiente à compensação dos danos suportados – Manutenção em razão da proibição de "reformatio in pejus" – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.